Tribunal: STF
Processo: AI 776588
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - É 
   intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo 
   de cinco dias previsto nos arts. 557, § 1º, do CPC, e 317, caput, do 
   RISTF.
II - A decisão agravada foi publicada em 18/2/2010 (fl. 
   126). O agravo regimental foi protocolizado em 24/2/2010 (fl. 127), 
   intempestivamente.
III -Agravo regimental improvido.